Tribunal: STJ
Processo: 0006014-67.2013.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2040713 - PA (2022/0372650-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
EMBARGADO
: TEREZINHA DE SOUSA DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5da455c8-84d6-4291-95c7-a8b074d5fd39

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2040713 - PA (2022/0372650-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
EMBARGADO
: TEREZINHA DE SOUSA DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por NORTE ENERGIA S.A. ao
acórdão que negou provimento ao agravo interno do ora recorrente nos seguintes
termos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANO
AMBIENTAL.
PETIÇÃO
INICIAL.
EMENDA.
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. 'O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento
dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor,
nos termos do art. 321 do CPC' (REsp no 2.013.351/PA, relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
19/9/2022
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 836).
Em suas razões (e-STJ fls. 847/858), a embargante sustenta haver omissão
acerca de dois pontos: i) ausência de análise da circunstância de que a embargada foi
intimada para emendar a inicial, e ii) a emenda à inicial é incabível quando demandar
alteração da causa de pedir e do pedido.
Alega, em resumo, omissão quanto à impossibilidade de emenda na
hipótese em que houve contestação e saneamento do feito, nos moldes do art. 329, II,
do Código de Processo Civil.
Impugnação às e-STJ fls. 861/865.
Documento eletrônico VDA47719565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:41
Código de Controle do Documento: 59a5b801-9459-4cae-b6d7-ef1d245c2b98

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material),
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais a
nteriores e vigentes, bem como nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
Em verdade, a embargante pretende a reforma do acórdão combatido
alegando omissão no tocante ao que previsto no art. 329, II, do CPC. Todavia, observa-
se que o acórdão embargado se pronunciou expressamente a respeito do tema,
conforme se extrai do seguinte trecho:

"[...]
Com efeito, tendo o magistrado constatado a existência de vício
sanável na exordial, deveria ter oferecido oportunidade ao autor de emendá-
la ou completá-la antes de extinguir o feito sem resolução do mérito.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, reconhecendo
a possibilidade de regularização, o órgão julgador não pode 'extinguir o
processo sem resolução do mérito sem antes franquear à parte autora a
(AgInt no AgInt no
oportunidade de sanear o vício atinente à petição inicial'
REsp 2.013.769/PA, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
), inclusive em grau de recurso,
24/4/2023
27/4/2023
em observância aos princípios economia, celeridade e instrumentalidade das
formas.
A Segunda Seção do STJ, em caso idêntico ao dos autos,
reconheceu que o indeferimento da petição inicial, seja pela ausência dos
requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou pela existência
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, implica a
necessidade de observância do artigo 321 do CPC, concedendo-se prévia
oportunidade de emenda pela parte autora.
A propósito:

'PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO.
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS
DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART.
1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE
APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART. 321 DO CPC.
EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES.
1. Recurso especial submetido a julgamento por parte da
Segunda Seção, nos termos dos arts. 14, II e 34, IV e XII, ambos
do RISTJ.
Observância dos princípios da segurança jurídica e da duração
razoável do processo.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que,
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo legal.
3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-
preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do
CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes
de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de
prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art.
321 do CPC.
Precedentes.
4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma
fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art.
93, IX, da CRFB.
Documento eletrônico VDA47719565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:41
Código de Controle do Documento: 59a5b801-9459-4cae-b6d7-ef1d245c2b98

5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão
impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau,
a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo
(REsp 2.013.351/PA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Civil'
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
14/9/2022
19/9/2022

Nesse mesmo sentido:

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. EMENDA À
PETIÇÃO
INICIAL.
VÍCIO
SANÁVEL.
NECESSIDADE
DE
OPOTUNIZAÇÃO
ANTES
DA
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRECEDENTE ESPECÍFICO
DA 2a SEÇÃO DO STJ. REQUISITOS PARA SANEAMENTO DA
INICIAL. ENFRENTAMENTO NESTA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE,
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE ISNTÂNCIA.
1. Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes
dos supostos prejuízos à atividade de pesca artesanal, advindos
da construção da usina hidroelétrica de Belo Monte.
2. Indeferimento da inicial pelo juízo de origem, suprimindo a
oportunidade de se sanear os vícios apontados na inicial.
3. Determinação de retorno dos autos à origem para que seja
facultada à parte demandante oportunidade de emendar a
inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015, conforme
entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento
do REsp n.o 2013351/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe
, em processo de idêntica controvérsia.
19/09/2022
4. Inviabilidade de se enfrentar, no julgamento do presente
recurso, a controvérsia pertinente aos requisitos para o
saneamento da inicial, sob pena de supressão de instância.
(AgInt no REsp 2.020.017
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO'
/PA, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023

'PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE
BELO MONTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 321 DO CPC
/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEFINIÇÃO PELO STJ DOS
PARÂMETROS PARA A EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. 'O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-
preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do
CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes
de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de
prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art.
321 do CPC' (REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
14/9/2022
).
19/9/2022
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fixar os parâmetros
de exigibilidade da emenda à inicial. Nos termos do art. 321 do
CPC/15, incumbe ao juiz da causa verificar se estão preenchidos
os requisitos da petição inicial e de sua instrução e, caso
contrário, determinar que sejam os vícios sanados.
3. É vedado à parte recorrente, nas razões do agravo interno,
apresentar tese que não foi alegada no momento da interposição
do recurso especial, ante a ocorrência da preclusão.
(AgInt no REsp
4. Agravo interno a que se nega provimento'
2.012.630/PA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
17/5/2023

Na hipótese, observa-se que o juízo singular extinguiu a demanda
sem resolução do mérito, dentre outras razões, por não ter sido devidamente
individualizado o pedido exposto na inicial. Assim sendo, afasta-se a tese
de que a emenda seria incabível com fundamento no art. 329, II, do CPC,
pois apenas em momento posterior tal questão poderá vir a ser avaliada" (e-
STJ fls. 838/840).
Documento eletrônico VDA47719565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:41
Código de Controle do Documento: 59a5b801-9459-4cae-b6d7-ef1d245c2b98

Desse modo, o referido julgado não merece reforma, tendo em vista que a
extinção do feito ocorreu justamente em virtude da ausência de individualização do
pedido, o que torna prematura a análise quanto à emenda provocar ou não mudança
de pedido ou causa de pedir.
Nesse sentido, em caso idêntico: "[...] se a petição inicial não particularizou
os pedidos e a causa de pedir, não há como, antecipadamente, concluir que a emenda à
(AgInt no REsp 2.012.630/PA, relator Ministro Raul Araújo,
inicial irá alterá-los"
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
17/5/2023
Nesse contexto, mantém-se o entendimento de que o provimento do recurso
especial não implica violação do art. 329, II, do CPC, conforme exposto no acórdão
embargado.
Por fim, cumpre observar, relativamente à alegação de que já houve
determinação de emenda à inicial no caso, que tal fundamento, além de caracterizar
indevida inovação recursal - visto que não constante das contrarrazões de apelação e
recurso especial -, não condiz com a realidade posta nos autos, porquanto o juízo de
origem efetivamente não facultou à parte oportunidade para a discutida emenda.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:41
Código de Controle do Documento: 59a5b801-9459-4cae-b6d7-ef1d245c2b98

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.040.713 / PA
Número Registro: 2022/0372650-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060146720138140005 20180232936150 60146720138140005
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TEREZINHA DE SOUSA DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
RECORRIDO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
Documento eletrônico VDA48409822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 74d592c4-b4c3-4dc5-aba8-19e37efb606f

EMBARGADO : TEREZINHA DE SOUSA DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 74d592c4-b4c3-4dc5-aba8-19e37efb606f